Tribunal: CARF
Processo: 10970.720273/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720273/2015-45
ACÓRDÃO
2401-011.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TC LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE. DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 23 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720273/2015-45
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 371/392) interposto por TC LOGÍSTICA
INTEGRADA LTDA. em face do acórdão (fls. 356/362) que julgou improcedente sua impugnação
(fls. 291/305), mantendo o lançamento.
Na origem, lavraram-se os autos de infração discriminados abaixo, em razão da falta
de recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os serviços prestados por
transportador autônomo, no período de 01 a 12/2012.
DEBCAD
Objeto
51.079.150-6
Contribuições da empresa
51.079.151-4
Contribuições de segurado
51.079.152-2
Contribuições devidas a outras entidades e
fundos
51.079.153-0
AIOA – CLF 38
“Deixar a empresa, o segurado da previdência
social, o serventuário da justiça ou o titular de
serventia extrajudicial, o sindico ou seu
representante, o comissário ou o liquidante de
empresa em liquidação judicial ou extrajudicial
de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na
Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita
a informação verdadeira

Eis o que constou do relatório fiscal (fls. 31/35):
4.1 As contribuições lançadas têm como fatos geradores remunerações pagas
devidas ou creditadas a segurados contribuintes individuais, transportador
rodoviário autônomo, que prestaram serviços de fretes e carretos. Na análise do
Livro Razão, exercício de 2012, na Conta de resultado Custos com Fretes
Contratados (41303), subconta 4.1.3.0.3.0.0.0.3 – Frete Transferência Terceiros –
PF, constatamos pagamento de fretes a diversos motoristas que não constam nas
GFIP transmitidas nem tampouco o recolhimento da contribuição previdenciária
devida. Através do TIF no 01 de 08.05.15 assinado pelo representante legal em
08/05/2015 solicitamos à empresa que nos apresentassem documentos hábeis
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720273/2015-45
3
que justificassem essa situação, concedendo prazo de 10 (dez), sendo prorrogado
por mais 30 (trinta) dias, porém não houve atendimento a esta solicitação.
Reiteramos mais uma vez a solicitação através da emissão do TIF no 03 assinado
pelo representante legal em 24/07/2015. Em resposta a solicitação a empresa
alegou que não houve prazo hábil para o levantamento das informações, tendo
em vista a quantidade de contratos a serem buscado nos arquivos, solicitando
mais uma vez a prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias sendo deferido. Cabe
salientar que a empresa não apresentou qualquer documento que justificasse a
não inclusão destes motoristas em GFIP nem tampouco o motivo pelo qual estas
contribuições não foram recolhidas. Como até o encerramento da ação fiscal a
empresa não nos apresentou nenhum documento comprobatório, procedemos
ao levantamento dos fatos geradores da contribuições previdenciárias tomando
como base a Contabilidade da empresa especificamente os valores lançados na
Conta Contábil 4.1.3.0.3.0.0.0.3 – Frete Transferência Terceiros – PF aplicando a
penalidade acessória cabível. O procedimento ora adotado pela fiscalização está
respaldado com disposto no artigo 33, § 1°, § 2°, § 3° e § 6° da Lei 8.212 de
24/07/1991
regulamentada
pelo
Decreto
3.048
de
06.05.1999,
que
transcrevemos abaixo:
[...]
4.2 Por outro lado constamos que a empresa não declarou em GFIP (exercício de
2012) as remunerações pagas ou creditadas a estes contribuintes individuais
transportadores rodoviários autônomos que prestaram serviço à mesma
conforme relacionados no Anexo I (Valores Pagos e ou Creditados a
Transportadores Rodoviários Autônomos apurado com base no Livro Razão).
Assim, deixou de cumprir o previsto na Lei 9.528 de 10/12/97 que instituiu a
obrigatoriedade
das
empresas/contribuintes
prestarem
informações
à
Previdência Social por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social/GFIP. Pela falta de
declaração, será encaminhada à autoridade competente Representação Fiscal
para Fins Penais - RFFP pela prática, em tese, dos CRIMES previstos art. 337 – A
(sonegação de contribuição previdenciária) do Código Pena (introduzidos pela Lei
no 9.983/2000).
[...]
6. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
6.1 A empresa também está sendo autuada por deixar de apresentar no período
fiscalizado a documentação de suporte da Conta Contábil 4.1.3.0.30.0.0.3 – Frete
Transferência Terceiros-PF solicitado através do TIF no 03, documentação esta que
serve de suporte ao desenvolvimento do Procedimento Fiscal, ou seja,
documentos estes relacionados com as contribuições para a Seguridade Social
6.2 Não constam Autos de Infração em ações fiscais anteriores nesta empresa,
bem como não houve nenhuma circunstância agravante prevista no artigo 290 e
nem circunstâncias atenuantes previstas no artigo 291 do Regulamento da
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720273/2015-45
4
Previdência Social aprovado pelo Decreto No 3.048 /1999. Dessa forma, houve
infração ao artigo 33 § 2° e 3° da Lei 8.212/91 com redação da Lei 11.941/1009 c/c
artigo 232 e 233 parágrafos único do Decreto 3.048/99 RPS.
6.3 Pela infração praticada prevista no artigo 92 e 102 da Lei 8.212/01 e artigo
283, inciso II alínea “j” e artigo 373 do decreto 3.048/99, está sendo aplicada a
multa no valor de R$ 19.257,83 (Dezenove mil duzentos e cinquenta e sete reais e
oitenta e três centavos). Este valor está de acordo com o artigo 92 da Lei
8.212/01, atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 13 de 09/01/2015,
publicada no DOU de 12/01/2015.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação (fls. 291/305), alegando, em
síntese:
i.
Preliminarmente:
a. Nulidade da fiscalização por falha no procedimento fiscal
b. Nulidade, por falha na descrição do fato;
c. Nulidade, por falha no enquadramento legal;
ii.
No mérito: a inexistência de descumprimento de obrigações acessórias.
Encaminhados os autos para a DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 356/362, que
julgou a impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A pessoa natural que presta serviços de frete para a sociedade empresária é
segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, na categoria
contribuinte individual, assim, deve a sociedade empresária e o contribuinte
individual contribuir para a Seguridade Social sobre a totalidade da remuneração
auferida no mês, sendo que a contribuição do prestador de serviços está limitado
ao teto máximo determinado pela legislação previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA-CFL 38. DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR QUALQUER
DOCUMENTO OU LIVRO. APRESENTAR DOCUMENTO OU LIVRO QUE NÃO ATENDA
AS FORMALIDADES EXIGIDAS, QUE CONTENHA INFORMAÇÃO DIVERSA DA
REALIDADE OU QUE OMITA A INFORMAÇÃO VERDADEIRA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias ou apresentar documento ou livro que não atenda
as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.
Impugnação Improcedente
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720273/2015-45
5
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 378/385, , reiterando as
alegações de sua impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo (conforme o AR de fl. 368, a Recorrente tomou ciência
acórdão recorrido em 12/05/2016 (quinta-feira), tendo protocolado seu recurso voluntário em
13/06/2016 (segunda-feira), conforme o carimbo de fl. 371) e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Preliminares:
2.1. Nulidade da fiscalização por falha no procedimento fiscal
Alega a Recorrente a nulidade do procedimento fiscal, eis que a fiscalização teria
sido reiteradamente prorrogada por prazo irrazoável sem justificativa e sem que tivesse sido
regularmente cientificada dos termos de prorrogação.
Entretanto, nos termos da Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974,
1402-003.702,
2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
2.1. Nulidade (i) por falha na descrição do fato gerador no auto de infração e (ii)
no enquadramento legal
Como relatado, sustenta a Recorrente que o lançamento seria nulo por não
descrever de forma clara o motivo da autuação. Afirma que:
Apesar da importância de se transcrever a legislação tida, pela fiscalização, como
afrontada pela Recorrente, tal transcrição tornou-se inviabilizada pela falta de
precisão e identificação pelo Fisco, de qual a disposição legal efetivamente
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720273/2015-45
6
infringida, já que no Anexo ao Auto de Infração, ora Impugnado, denominado
"FLD — FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO", há uma enxurrada de dispositivos
legais e regulamentares que simplesmente não permitem se conhecer qual a
conduta considerada infratora pela Recorrente.
Mais adiante, afirma que:
Na situação que aqui se afigura, não houve determinação da disposição legal
infringida, e sim um arrolamento de vários dispositivos desconexos e sem
possibilidade de delineamento efetivo de qual a verdadeira infração cometida
pela Recorrente.
Tal prática reiterada da fiscalização, de inserção nos Autos de Infração de um sem
número de dispositivos legais sem conexão com o fato descrito no Auto deve ser
freada, até por questão de se privilegiar a possibilidade de ampla defesa e o
contraditório, que são direitos constitucionais, e que para serem exercidos em sua
plenitude, exigem como contrapartida que se conheça as argumentações que se
imputam contra o impugnante, na sua plenitude.
Entendo, contudo, que não assiste razão à Recorrente.
O relatório fiscal (fls. 31/35) deixa claro que o lançamento se deu em decorrência da
identificação, na contabilidade da Recorrente, de pagamentos feitos a transportadores
autônomos, os quais deveriam ter sido declarados em GFIP, com a correspondente incidência
tributária. O Anexo I do relatório fiscal (fls. 36/89), evidencia os pagamentos considerados pela
fiscalização como fatos geradores da obrigação tributária. Não obstante, os Fundamentos Legais
das Rubricas, constantes de cada um dos autos de infração, indicam de forma clara qual foi a
legislação violada:
Fundamentos Legais das Rubricas
203 - CONTRIBUICAO DA EMPRESA S/ A REMUNERACAO DE TRANSPORTADORES
AUTONOMOS - FRETES E CARRETOS 203.06 - Competências : 01/2012 a 12/2012
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 22, III(acrescentado pela Lei n. 9.876, de 26.11.99);
Regulamento da Previdencia Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99,
art. 9., V, art. 12, I e paragrafo unico e art. 201, II e paragrafos 1., 4. e 8.
(com as alteracoes dadas pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
800 - PRAZO E OBRIGACAO DE RECOLHIMENTO - EMPRESAS EM GERAL 800.11 -
Competências : 01/2012 a 12/2012 Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I (com a
alteracao da Lei n. 8.620, de 05.01.93, da Lei n. 9.876, de 26.11.99, da MP n.
351, de 22.01.07, convertida na Lei n. 11.488, de 25.06.07 e da MP n. 447, de
14.11.08, convertida na Lei n. 11.933, de 28.04.2009); Lei n. 8.620, de 05.01.93,
art. 7., paragrafos 1. e 2.; Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 4., paragrafo 1.,
combinado com o art. 15; Regulamento da Previdencia Social, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, I, "b" e paragrafos 1. ao 6., com as
alteracoes do Decreto n. 3.265, de 29.11.99.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720273/2015-45
7
Fundamentos Legais das Rubricas
114 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - CONTRIBUICOES DESCONTADAS PELA
EMPRESA/COOPERATIVA DE TRABALHO 114.01 - Competências : 01/2012 a
12/2012 Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 12, V, art. 21, art. 28, III, art. 30, I, "b"
,paragrafo 2., com redacao da Lei n. 9.876, de 26.11.99 e alteracoes da MP 447,
de 14.11.2008, convertida na Lei n. 11.933, de 28.04.2009, e paragrafos 4. e 5.,
com as alteracoes introduzidas pela Lei n. 9.876, de 26.11.99 c/c art. 4.,"caput" e
paragrafo 1. da Lei n. 10.666, de 08.05.2003, alterados pela Lei n. 11.933, de
28.04.2009. Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 9., V, art. 199, art. 214, III,
paragrafos 3. e 5., art. 216, I, paragrafos 20, 21, 23, 26 a 31 , com a redacao dada
pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.03 e alteracao do Decreto n. 6.722, de
30.12.2008.
800 - PRAZO E OBRIGACAO DE RECOLHIMENTO - EMPRESAS EM GERAL 800.11 -
Competências : 01/2012 a 12/2012 Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I (com a
alteracao da Lei n. 8.620, de 05.01.93, da Lei n. 9.876, de 26.11.99, da MP n. 351,
de 22.01.07, convertida na Lei n. 11.488, de 25.06.07 e da MP n. 447, de 14.11.08,
convertida na Lei n. 11.933, de 28.04.2009); Lei n. 8.620, de 05.01.93, art. 7.,
paragrafos 1. e 2.; Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 4., paragrafo 1., combinado com
o art. 15; Regulamento da Previdencia Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 216, I, "b" e paragrafos 1. ao 6., com as alteracoes do Decreto n.
3.265, de 29.11.99.
Fundamentos Legais das Rubricas
409 - TERCEIROS - SEST/SENAT (FPAS 620) - CONTRIBUICAO DO TRANSPORTADOR
AUTONOMO - RECOLHIDA PELA EMPRESA 409.03 - Competências : 01/2012 a
12/2012 Lei n. 8.706, de 14.09.93, art. 7., II, paragrafos 1. e 2.; Decreto n. 1.007,
de 13.12.93 (com as alteracoes dadas pelo art.
1., do Decreto n. 1.092, de 21.03.94), art. 1., I, "b", II, "b", art. 2., II, paragrafo 3.,
art. 3., paragrafo 1.
800 - PRAZO E OBRIGACAO DE RECOLHIMENTO - EMPRESAS EM GERAL 800.11 -
Competências : 01/2012 a 12/2012 Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I (com a
alteracao da Lei n. 8.620, de 05.01.93, da Lei n. 9.876, de 26.11.99, da MP n.
351, de 22.01.07, convertida na Lei n. 11.488, de 25.06.07 e da MP n. 447, de
14.11.08, convertida na Lei n. 11.933, de 28.04.2009); Lei n. 8.620, de 05.01.93,
art. 7., paragrafos 1. e 2.; Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 4., paragrafo 1.,
combinado com o art. 15; Regulamento da Previdencia Social, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, I, "b" e paragrafos 1. ao 6., com as
alteracoes do Decreto n. 3.265, de 29.11.99.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa, o segurado da previdencia social, o serventuario da justica ou o
titular de serventia extrajudicial, o sindico ou seu representante, o comissario ou
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720273/2015-45
8
o liquidante de empresa em liquidacao judicial ou extrajudicial de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuicoes previstas na Lei n. 8.212,
de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que nao atenda as formalidades
legais exigidas, que contenha informacao diversa da realidade ou que omita a
informacao verdadeira, conforme previsto no art. 33, paragrafos 2. e 3. da
referida Lei, com redacao da MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n.
11.941, de 27.05.2009, combinado com o artigo 233, paragrafo unico do
Regulamento da Previdencia Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdencia Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "j" e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
Diante do exposto, não prosperam as preliminares.
3. Mérito
No mérito, defende a Recorrente unicamente a inexistência de descumprimento de
obrigações acessórias (CFL 38). Alega que tentou responder às intimações da fiscalização e que
apenas não o conseguiu fazer em razão das circunstâncias, explicadas à auditoria, de que havia
mudado de sede há pouco tempo e, em razão disso, seu arquivo estava em fase de reorganização,
e de que tem várias filiais espalhadas pelo país, com as quais se encontrava parte da
documentação solicitada. Alega também que apresentou parte dos documentos solicitados e que
o prazo concedido para o cumprimento das intimações foi curto.
Como bem decidido pelo acórdão recorrido, a alegação da Recorrente não
prospera.
Conforme relatado, por meio do TIF no 3, a fiscalização intimou a Recorrente a
apresentar a documentação de suporte da conta contábil 41303003— Frete- Terceiros PF no prazo
de 10 dias. A Recorrente solicitou a dilação do prazo por 30 dias, o que foi deferido (fl. 243).
Apesar disso, a Recorrente não apresentou a documentação solicitada. Vale destacar que os
documentos em questão também não foram apresentados com a impugnação, nem como o
recurso voluntário, nem em nenhum momento posterior. Entendo, dessa forma, que restou
caracterizado o descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei
no 8.212/91, justificando a multa acessória aplicada.
Ante o exposto, considero improcedente a alegação.
4. Conclusão
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.930 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720273/2015-45
9
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso, REJEITO as preliminares e, no mérito, NEGO-
LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 412
DF CARF MF
Original